Tribunal: STF
Processo: ARE 1465549
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (Vol. 6, fl. 8):



    “Mandado de segurança. Impugnação ao valor da causa. Adequação ao valor da causa e complemento das custas processuais. Determinação já atendida pela impetrante. Precatório. Natureza alimentar. Antecipação de pagamento. Crédito humanitário. Pessoa portadora de doença grave. Inclusão em lista preferencial. Possibilidade. Ausência de preterição de créditos alimentícios. Segurança concedida. 



    1. Afasta-se a impugnação ao valor da causa quando, após determinado pelo juízo, a impetrante prontamente atende a determinação corrigindo o valor da causa de acordo com o montante correspondente ao seu crédito pretendido no mandamus e promove o complemento das custas processuais.



    2. Tratando-se de portadora de doença grave com fulcro no art. 100, §2º, da CF/88 e nas Resoluções ns. 115/2010 e 303/2019, ambas do CNJ, e considerando os princípios da dignidade do ser humano e do direito à saúde, garantias fundamentais a todos os cidadãos, o credor tem direito líquido e certo de pagamento preferencial antecipado de seu precatório.



    3. Segurança concedida.”



    Opostos embargos de Declaração pelo ora recorrente (Vol. 8), foram rejeitados (Vol. 10).



    No RE (Vol. 12), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE RONDÔNIA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100, § 2º, da Carta Magna, que trata da fila super preferencial de precatórios para credores com doença grave.



    Argumenta que “do ponto de vista do pagamento de precatórios, deve-se ter em mente que a interpretação do que vem a ser doença grave não pode ser realizado sem requisitos claros, sob pena de haver uma infração ao princípio da isonomia, permitindo-se que algumas partes sejam beneficiadas sem que haja justificativa plausível para tanto” (Vol. 12, fls. 7-8).



    Afirma que “o Laudo Médico apresentado pela parte impetrante não preenche os requisitos e as recomendações contidas na Resolução CFM nº 2183/2018, uma vez que apenas atestou que as moléstias profissionais são decorrentes dos esforços de repetição: escrever, digitar, permanecer longos períodos sentado” (Vol. 12, fls. 9-10).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e afastar a possibilidade do recorrido se valer da chamada fila super preferencial de pagamento de precatórios.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que, “em relação à validade ou não do laudo médico, não houve a expressa indicação do dispositivo legal que supostamente teria sido violado, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (Vol. 19).



    No Agravo (Vol. 21), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 12, fls. 5-6):



    “É de noção cediça que a EC n. 45/2004 acrescentou o § 3° ao art. 102 da CF/88, inovando em matéria de cabimento do recurso extraordinário. Prevê o dispositivo o ônus do recorrente de demonstrar “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, a fim de que o “tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços dos seus membros”. 



    O quórum qualificado é para considerar que a questão não tem repercussão geral. “É razoável afirmar, assim, que existe uma presunção em favor da existência de repercussão geral”. Sob tal aspecto, uma vez interposto um recurso extraordinário com o tópico referente a existência de repercussão geral, passa, a existir a presunção de que a matéria trazida atende o requisito constitucional, cabendo ao plenário do STF reconhecer ou não o recurso extraordinário. 



    Pois bem; assentadas tais premissas, no termo do § 1º do art. 327 do RISTF, considerava-se relevante "a questão federal que, pelos reflexos na ordem jurídica, e considerados os aspectos morais, econômicos, políticos ou sociais da causa, exigir a apreciação do recurso extraordinário pelo Tribunal”. 



    A propósito, a Constituição Federal estabelece que, compete ao Supremo Tribunal Federal, julgar em recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. Exige, ainda, que os Recorrentes demonstrem a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso. 



    Assaz relevante ressaltar que a repercussão geral no presente caso se encontra no fato da matéria envolver pagamento preferencial do sistema de precatórios, o qual é regrado expressamente pela CRFB/1988. Ademais, esta Corte já reconheceu a repercussão geral sobre este tipo de questão nos Temas: 18, 28, 58, 96, 132, 147, 231, 266, 267, 355, 361, 755, 792 e 1.037. 



    Conforme o Excelso, “o tema constitucional versado nestes autos é questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, e ultrapassa os interesses subjetivos da causa” (ARE) 638467 



    Dentro desse contexto, emerge, com nitidez, que no caso em tela, o presente Recurso Extraordinário possui repercussão geral em relação aos dispositivos constitucionais aqui discutidos, porquanto o v. acórdão proferido pela corte estadual ofendeu expressamente o artigo 100, §2º da Constituição Federal de 1988. 



    Nessa linha intelectiva, a questão se apresenta de irrefutável relevância, sob o ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa aqui pretendida. 



    Por sua vez, a repercussão geral social se sobressai quando se discute a delimitação das partes que podem ser beneficiadas pela chamada “fila super preferencial” de pagamento de precatórios. Como se sabe, o regime de precatórios visa, ao mesmo tempo, permitir que os Entes Públicos organizem do ponto de vista orçamentário o pagamento de eventuais condenações judiciais e garante a aplicação do princípio da impessoalidade quando da realização dos pagamentos. 



    Com efeito, a temática afeta um grande número de pessoas, tratando-se de um assunto significativo e relevante. Pois a concessão do benefício não é de interesse apenas do credor favorecido, mas também de todos os outros credores que não receberam o mesmo tratamento. Ademais, a definição do tema tem o condão de resolver várias discussões por todo o país. 



    […]



    Assim, à toda evidência é lícito afirmar que o assunto do referido recurso extraordinário apresenta, alta sensibilidade social e jurídica, transcendendo os interesses intersubjetivos das partes envolvidas na relação processual. Sendo assim, é inquestionável a repercussão jurídica da questão que se submete a este Colendo Supremo Tribunal Federal.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Vol. 6, fls. 3-8):



    “Em relação ao mérito, assiste razão à impetrante.



    Inicialmente, registro que anteriormente esta e. Corte vinha admitindo a antecipação de pagamento humanitário de precatórios de natureza alimentar ou comum aos credores idosos ou portadores de grave moléstia, inclusive, autorizando a antecipação do crédito por mais de uma vez em um mesmo precatório ainda que por motivos distintos, respeitado o critério preferencial dos créditos alimentícios (precedentes: MS 0801458-69.2019.822.0000, Relator Des. Sansão Saldanha, j. 06/03/2020; MS 0801741-63.2017.822.0000, Relator Des. Roosevelt Queiroz Costa, j. 04/03/2020). 



    Todavia, em razão de reiteradas modificações de julgados desta Corte pelo STJ, que em decisão unânime tem admitido a antecipação somente em crédito alimentar, houve reformulação do entendimento deste Tribunal de Justiça para atender a verticalização da jurisprudência. 



    […]



    Assim, para fazer jus a superpreferência prevista no §2º do art. 100 da CF/88 é necessário que o credor preencha os critérios de natureza objetiva e subjetiva. 



    Portanto, não basta que o credor seja idoso ou portador de doença grave ou ainda pessoa com deficiência, sendo imprescindível que o crédito seja de natureza alimentícia. 



    In casu, o crédito da autora é de natureza alimentar conforme extrato do precatório juntado aos autos ID n. 12351546 - Pág. 1/2. 



    Com relação ao ponto de ser portadora de doença grave, consta que a autora Rosilda Ferreira Lima requereu ao Exmo. Presidente deste Tribunal a antecipação humanitária do seu crédito, em razão de ter sido diagnosticada com enfermidade profissional comprovada por laudos e outros documentos médicos (ID n. 12351547 - Pág. 4/8 e 12351549 - Pág. 2/5), salientando estarem preenchidos os requisitos dos arts. 11 e 13, alínea K, da Resolução n. 115/2010 e 303/2019, ambos do CNJ (ID n. 12351547 - Pág. 1 a 12351547 - Pág. 20). 



    Por sua vez, a autoridade impetrada indeferiu o pleito, consignando, em resumo, ter havido manifestação desfavorável do Estado de Rondônia no sentido de que a enfermidade da requerente não encontra amparo legal para pagamento superpreferencial, salientando, ainda, que “as doenças citadas no laudo de ID n. 11250586 não se adequam a nenhuma das hipóteses previstas na Lei n. 7.713/1988”, e que, “o pagamento superpreferencial por doença grave decorre de conclusão da medicina especializada atestando que a doença é considerada grave, o que não ficou demonstrado no referido laudo” (ID n. 12351548 - Pág. 1/4). 



    Destarte, por ocasião das informações, a autoridade impetrada novamente defendeu sua decisão no sentido de que o pedido da impetrante não encontra amparo legal na Resolução n. 303/2019-CNJ c/c Lei n. 7.713/1988, nem a doença é considerada grave a partir da conclusão da medicina especializada (ID n. 13448525 - Pág. 1/2). 



    Nota-se da decisão que a tônica do indeferimento foi a não demonstração de ser portadora de doença grave. 



    Todavia, com a devida vênia aos argumentos da d. Autoridade impetrada, entendo que o pleito da impetrante merece prosperar. 



    [...]



    Veja-se que na redação do art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, os "portadores da moléstia profissional" figuram no rol das doenças consideradas graves pela referida Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça: 



    [...]



    De igual forma, idêntico tratamento foi dado pela novel RESOLUÇÃO Nº. 303/2019 – CNJ, agora denominando o crédito de natureza alimentar como “parcela superpreferencial”, considerando como portador de doença grave o beneficiário acometido de moléstia indicada no inciso XIV do art. 6º da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n. 11.052, de 29 de dezembro de 2004, ou portador de doença considerada grave a partir de conclusão da medicina especializada: 



    […]



    Nesse contexto, analisando os laudos apresentados, entendo que a interessada Rosilda Ferreira Lima comprovou ser portadora de doença considerada grave, pois o laudo médico Ortopédico (ID n. 12351547 - Pág. 13) registra claramente a seguinte indicação: 



    “Paciente com Tendinite do Manguito do Ombro Direito, já com Ruptura Parcial do Tendão do Supra Espinhoso, Tendão esse responsável pela elevação do Anterior do Membro Superior, tem Bursite do Ombro Direito e Epicondilite Lateral do Cotovelo Direito (Tendinite da Origem dos Extensores do Punho Direito). Paciente trabalha como escrivã da Policia Civil há 25 anos, fazendo trabalho de digitação, estando essas doenças relacionadas a seu trabalho laboral. (LER/DORT) - (CID 10: M75.1, M77.1 e M77.0)”. 



    Além disso, o referido laudo médico encontra-se respaldado por exame de ultrassonografia corroborando as enfermidades apontadas (ID n. 12351547 - Pág. 17/19). 



    Somado a isso, a médica que atendeu a impetrante é especialista em ortopedia e traumatologia, portanto, com habilidade bastante para diagnosticar a enfermidade que a acomete e sua relação com o esforço diário despendido por ela no exercício de sua atividade, não havendo necessidade de laudo altamente elaborado para atestar a condição óbvia de sua paciente. 



    Nesse passo, não verifico qualquer evidência de vício capaz de invalidar os documentos médicos e laudo apresentados pela interessada, bem como diante dos demais elementos trazidos nos autos, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante em obter antecipação de pagamento humanitário do seu precatório. 



    […]



    Outrossim, registro que o pagamento do crédito ora em análise não trará qualquer prejuízo aos demais credores preferenciais do Estado, na medida que o pagamento depende de obediência à ordem de listagem apropriada à condição de idoso ou portador de doença grave, à disponibilidade orçamentária e à ordem cronológica, nos termos do §2º do art. 100 da CF. 



    Diante de tais considerações, CONCEDO a segurança para deferir a Rosilda Ferreira Lima o pagamento por antecipação do seu crédito no Precatório n. 0800330-43.2021.8.22.0000, a título humanitário, na condição de pessoas portadoras de doenças graves, nos termos das Resoluções n. 115/2015 e 303/2019 do CNJ.” 



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    No mesmo sentido, em situação análoga à destes autos, os seguintes julgados: ARE 1.458.659/RO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO Presidente, DJe de 6/10/2023; ARE 1.456.690/RO, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 21/9/2023; ARE 1.456.431/RO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 15/9/2023; ARE 1.455.115/RO, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 14/9/2023; e ARE 1.458.673/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 11/10/2023.



    Quanto a este último precedente, encontra-se assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CRÉDITO PREFERENCIAL. PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. LAUDO MÉDICO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente